Tribunal: CARF
Processo: 10580.727465/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727465/2013-12
ACÓRDÃO
2001-007.553 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSEVAL BRITO CARNEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
NULIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAREM DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO-CABIMENTO.
As DRJ são órgãos de deliberação interna da RFB, não havendo previsão
legal para a participação dos interessados nas sessões de julgamento.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ. INEXISTÊNCIA.
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
estabelece que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) têm jurisdição nacional não havendo qualquer mandamento legal
impondo a jurisdição territorial absoluta.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONDIÇÕES. LEI No 7.713/1988. PROVA
DOCUMENTAL. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
(Súmula CARF no 63).
A isenção passa a ser reconhecida a partir da presença cumulativa desses
dois requisitos.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.553 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727465/2013-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 87, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados no
Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 0828.410- 1 a Turma da DRJ/FOR
(fls. 43 e segs.).
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05/11, relativo ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário
no valor total de R$ 8.095,62, incluindo multa de ofício e juros de mora.
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistema da Secretária da Receita Federal do Brasil, constatou-
se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$152.363,34, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente declarados como isentos e/ou
não tributáveis, em razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia
considerada grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos
da legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.
São rendimentos Isentos os relativos a aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por
portadores de tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, dentre outras. Para
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.553 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727465/2013-12
3
efeito de reconhecimento de isenção, a doença deve ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios.
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 06/08, do presente
processo.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 22/08/2013, fl. 38, o
contribuinte apresentou impugnação em 22/08/2013, fls. 02/03, alegando o que se segue:
“O notificado é aposentado desde 1986 por tempo de serviço público estadual, operado
do coração em outubro de 2000, isento de contribuição desde 1997, paciente de alto risco
cardíaco com 72 anos de idade, diabético, disritmia cardíaca, isquêmico.”
Requer por fim o cancelamento da notificação.
O contribuinte anexou aos autos os seguintes documentos: Certidão de Aposentadoria(fl.
09/10), Ato de Isenção do Imposto de Renda(fl. 11), Relatório Médico de Cirurgia
Cardíaca(fl. 12) e Laudo Médico Oficial(fl. 13/14).
É o relatório.
Foi proferido Acórdão no 0828.410 1 a Turma da DRJ/FOR, (fls. 43 e segs.), onde a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO/REFORMA.
São isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria, pensão ou
reforma percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo 6o
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações.
Conforme art. 111 da Lei no 5.172/66 Código Tributário Nacional CTN, as regras de isenção
devem ser interpretadas literalmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2014, Recurso Voluntário, fls. 63 e segs, sustentando, em apertada síntese que
está aposentado por tempo de serviço desde 27/06/1986, sendo considerado isento somente em
2001;vindo a falecer sua esposa no ano de 2007 passou a receber pensão, sendo isento por ser
portador de cardiopatia grave, que a decisão plenária administrativa, de que não foi notificado,
nem participou, ausência de acesso a julgamento, o que torna a decisão Nula de Pleno IURE;
apresenta laudo em que afirma que é portador de cardiopatia grave, sendo portanto isento das
duas pensões que recebe do seu cônjuge; a reabilitação não se enquadra no modelo de isenção
em 2001, pois se trata de ato jurídico perfeito e acabado, solicita ser intimado da sessão de
julgamento sob pena de nulidade.
É o relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.553 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727465/2013-12
4

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da Nulidade.
O recorrente alega de que não foi notificado, nem participou, houve ausência de
acesso ao julgamento da decisão plenária o que a torna nula.
O art. 25o do Decreto 70.235, de 1972 (PAF Processo Administrativo Fiscal), ao
disciplinar a competência da DRJ, deixa patente que a DRJ “são órgãos de deliberação interna”:
Art.25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
(...) (Destacou-se).
Em compasso com essa definição ao detalhar o procedimento na SEÇÃO VI Do
Julgamento em Primeira Instância, não regulamenta a necessidade de as partes serem intimadas,
participarem da sessão e muito menos a possibilidade de haver sustentação oral.
O princípio da ampla defesa e do contraditório não ficam prejudicados uma vez que
toda a concentração documental e provas ficou reservado para momento da impugnação ou da
manifestação de inconformidade, como de fato ocorreu.
Passemos a análise no que se refere a competência territorial.
O Decreto no 7.696, de 6 de março de 2012, em seu artigo 5o, atribui ao Ministro da
Fazenda a competência para “editar regimento interno para detalhar as unidades administrativas
integrantes da Estrutura Regimental do órgão”
Em sua origem, com a edição da Lei n.o 8.748, de 1993, foram criadas dezoito
Delegacias da Receita Federal de Julgamento, e tinham elas competência territorialmente
delimitada em determinadas cidades pertencentes as várias regiões do Brasil.
Porém, essa delimitação territorial inicial não foi uma restrição legal, pelo contrário,
foi um ato do Ministro da Fazenda no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 4o da indigita
Lei Lei n.o 8.748/93:
Art. 4o O Ministro da Fazenda expedirá as instruções necessárias à aplicação do disposto
nesta lei, inclusive à adequação dos regimentos internos dos Conselhos de Contribuintes e
da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.553 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727465/2013-12
5
Ato este que foi posteriormente modificado no uso pelo Ministro da Fazenda de
suas mesmas prerrogativas, mais especificamente pelo art. 1a, § 1o da Portaria MF n.o 416, de
21/11/2000:
§ 1o Para fins do disposto neste artigo cada DRJ julgará os processos relativos aos
contribuintes jurisdicionados pelas unidades da SRF indicadas no Anexo a esta Portaria,
observada a matéria em julgamento
Por este ato, a competência das DRJs passou a ser mista: parte territorial, parte por
matéria. Por outras palavras, a competência das DRJ era na verdade Nacional e assim os
julgamentos referentes a algumas matérias podem ser deslocados para outras DRJ em face de
outros critérios, independentemente da jurisdição, justamente para tornar mais célere e eficaz o
atendimento das demandas de julgamento a partir de prioridades estabelecidas de forma
centralizada.
Alinhado com a conclusão acima, o Ministro da Fazenda no uso de suas
prerrogativas vem editando e modificando, sucessivamente, o Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), mas sempre atribuindo às DRJ uma “jurisdição nacional”. Confira-
se, a título ilustrativo, PORTARIA MF No 203, DE 14 DE MAIO DE 2012
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ, com jurisdição
nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o litígio,
especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
(...) (Destacou-se).
Ainda na mesma esteira, mais recentemente, mas ainda antes do julgamento da
DRJ-Fortaleza, no contexto da agilização propiciada pelos processos eletrônicos a RFB editou
Portaria atribuindo critérios outros para distribuição de processos às DRJs independentemente da
sua territorialidade:
PORTARIA RFB N 1006, DE 24 DE JULHO DE 2013
Art. 2o Compete à Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj)
identificar os processos a serem distribuídos às DRJ, de acordo com:
I - as prioridades estabelecidas na legislação;
II - a competência por matéria; e
III –a capacidade de julgamento de cada DRJ.
Ou seja, definitivamente as DRJ não tem mais competência territorial relacionada
apenas a sua localização. A competência territorial das DRJ é nacional, conforme a Portaria do
Ministro da Fazenda que estabelece o Regimento da RFB.
Assim, qualquer DRJ pode julgar processo oriundo de qualquer lugar do País, sem
prejuízo algum ao direito de ampla defesa e contraditório, que será exercidos por meios dos
recursos.
Por todo o exposto, rejeito esta segunda preliminar de nulidade.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.553 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727465/2013-12
6
Do Mérito.

O Sujeito Passivo sustenta que é isento em virtude de ser portador de cardiopatia
grave e que os rendimentos que foram considerados omitidos são decorrentes de 2 pensões que
foram deixadas por sua esposa.
Conforme inciso XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988
e alterações, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria e pensão percebidos
pelos portadores das moléstias nele enumeradas. A isenção em questão também se aplica à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão (§ 6o do art. 39 do Decreto n.o 3.000, de
26 de março de 1999, Regulamento de Imposto sobre a Renda RIR/ 1999).
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 30, determina que para
efeito de reconhecimento a moléstia tem que ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A Súmula CARF No 63 assim dispõe sobre as condições para gozo da isenção do
imposto de renda:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Como se observa pelos dispositivos acima, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção do imposto de renda é necessário que seja atendida,
concomitantemente, duas condições:
a) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão; e
b) que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
O acordão de piso entendeu que o contribuinte não tinha direito a isenção, pois no
laudo apresentado não ficou demonstrado que o contribuinte era portador de cardiopatia grave e
que não tinha a informação de que a moléstia era passível de controle, nos termo da lei. A seguir
transcrevo trecho pertinente da decisão da DRJ(fls. 46):
Compulsando-se a documentação anexada aos autos, verifica –se que o laudo às fl. 13/14,
lavrado em 20/08/2013, informa que o contribuinte é portador de cardiopatia isquêmica,
CID I 25.5. No referido laudo, entretanto, não consta, em sua conclusão, a designação
literal da moléstia utilizada na lei (por exemplo: cardiopatia grave) e nem a informação de
que a moléstia não é passível de controle, nos termos da lei.
O sujeito passivo apresenta às fls. 59 laudo médico oficial, emitido pela
Universidade Federal da Bahia, que atesta que o mesmo é portador de Cardiopatia Grave desde
1997.
O recorrente diz que é pensionista em relação aos dois rendimentos que foram
considerados omitidos, porém não traz nenhum documento que demonstre isso, mas
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.553 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727465/2013-12
7
compulsando os autos do processo no 10580.720250/2015-24, no Acórdão no 2202004.154 – 2a
Câmara / 2a Turma Ordinária consta:
Analisando os documentos apresentados pelo Contribuinte em atendimento à diligência
requisitada por esta Turma (fls. 87/91), é de se concluir que, de fato, os rendimentos
recebidos pelo Contribuinte da fonte pagadora Senado Federal, no ano-calendário de
2012, são provenientes de pensão por morte. Quanto aos valores recebidos da APLUB
(entidade de previdência complementar), verifica-se que se trata de pensão mensal,
legada por óbito de sua esposa.
A documentação que atendeu a resposta à diligência se encontra às fls. 87/91 do
processo já mencionado, porém acho desnecessário adicioná-la a este processo, pois a transcrição
acima já foi suficiente para formar a convicção deste julgador.
Com base no princípio da eficiência, da economicidade processual e da verdade
material, vou utilizar as informações acima mencionadas, que comprovam que os rendimentos do
Senado Federal são provenientes de pensão por morte e os valores recebidos da APLUB (entidade
de previdência complementar) se trata de pensão mensal, legada por óbito de sua esposa.
Dessa forma, entendo que foram atendidas as condições para isenção do imposto
de renda pelo contribuinte em relação aos rendimentos que foram considerados Omitidos na
Notificação de Lançamento.
Deve ser restabelecida a restituição, corrigida na forma da legislação de regência,
constante da Declaração de ajuste anual que deu origem ao lançamento.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar, e no
mérito dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 107
DF CARF MF
Original